Tribunal: TJBA
Processo: 8057004-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057004-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA DE JESUS SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E AUTISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. HIPERVULNERABILIDADE DA BENEFICIÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, pleiteando o restabelecimento de contrato de plano de saúde individual cancelado unilateralmente pela operadora, sob alegação de inadimplência, em desfavor de menor portadora de paralisia cerebral e autismo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento do plano de saúde da agravante, diante da alegada irregularidade do cancelamento unilateral por inadimplência, sem observância dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está evidenciada pela aparente irregularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, uma vez que o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 exige, cumulativamente, inadimplência superior a sessenta dias e notificação prévia comprovada ao consumidor até o quinquagésimo dia de mora, requisitos que, nos termos alegados, não foram observados pela operadora.

4. O perigo de dano é manifesto e iminente, pois a agravante é criança portadora de paralisia cerebral e autismo, condições crônicas que demandam acompanhamento médico multidisciplinar contínuo, sendo a interrupção da cobertura assistencial risco concreto à sua integridade física, desenvolvimento e qualidade de vida.

5. A demora no ajuizamento da ação não afasta a urgência da medida, pois a violação contratual tem caráter contínuo, e o tempo decorrido pode ser justificado pela necessidade de busca por solução administrativa e pela assistência da Defensoria Pública.

6. A medida de restabelecimento do contrato é reversível e não impõe prejuízo desproporcional à operadora, condicionada ao regular adimplemento das mensalidades, visando ao reequilíbrio contratual aparentemente rompido de forma ilícita.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando-se a tutela de urgência deferida em sede recursal para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde nas condições anteriores ao cancelamento, sem imposição de novas carências.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, quais sejam, inadimplência superior a sessenta dias e notificação prévia comprovada ao consumidor até o quinquagésimo dia de mora, sendo abusiva a rescisão realizada sem a observância de ambos os pressupostos. 2. O perigo de dano para a concessão de tutela de urgência de restabelecimento de plano de saúde é manifesto quando o beneficiário é criança portadora de condições crônicas que demandam assistência médica contínua, cuja interrupção representa risco irreversível à saúde e ao desenvolvimento. 3. A demora no ajuizamento da ação não afasta, por si só, a urgência da medida, quando a violação contratual possui caráter contínuo.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 227; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 47; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079065-19.2025.8.05.0000, sendo Agravante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravado D. S. B., menor impúbere, representado por sua genitora, Vaneska Silva Sousa Barreto, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator